Tribunal: TJBA
Processo: 0000052-06.2006.8.05.0249
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000052-06.2006.8.05.0249

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOSÉ PAULO TELES PEREIRA

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA

ALB/02

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, EM CONCURSO MATERIAL. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA (VIRTUAL). INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I – CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jacobina/BA, que declarou extinta a punibilidade de José Paulo Teles Pereira, denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, e no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 14, II, na forma do art. 69, todos do CP. A decisão fundamentou-se na ocorrência de prescrição em perspectiva (virtual), com fulcro no art. 397, IV, do CPP, c/c os arts. 107 e 109 do CP.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento da extinção da punibilidade com base na prescrição da pretensão punitiva virtual, ou seja, com fundamento em pena hipotética.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3
. Assiste razão ao
Parquet
. O Juízo
a quo
extinguiu a punibilidade do Recorrido com base na prescrição virtual, ao argumento de que, dada a morosidade processual e a provável pena mínima a ser aplicada, o processo se revelaria inútil.

4
. Todavia, a prescrição em perspectiva não é acolhida pelo ordenamento jurídico pátrio. O crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, CP) possui pena máxima em abstrato de 30 (trinta) anos.

5.
Nos termos do art. 109, I, do CP, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença, regula-se pelo máximo da pena e ocorre em 20 (vinte) anos se a pena é superior a doze.

6.
O último marco interruptivo da prescrição foi o recebimento da denúncia, em 27/07/2006. A decisão recorrida foi proferida em 19/03/2021, ou seja, transcorridos apenas 14 (quatorze) anos, não havendo que se falar em decurso do prazo prescricional de 20 (vinte) anos, prazo este que ainda não foi alcançado até a presente data.

7.
Outrossim, a prescrição da pretensão punitiva relativa ao crime de homicídio qualificado na forma tentada também não se consumou. Para o cálculo, parte-se da pena máxima prevista para o crime consumado, que é de 30 (trinta) anos, aplicando-se a redução mínima prevista para a tentativa, equivalente a 1/3 (um terço), resultando em uma pena máxima, em abstrato, de 20 (vinte) anos, para fins prescricionais. De acordo com o art. 109, inciso I, do Código Penal, penas dessa magnitude prescrevem em 20 (vinte) anos. Assim, considerando que o último marco interruptivo ocorreu com o recebimento da denúncia, em 27/07/2006, o prazo prescricional somente se esgotará em 27/07/2026. Como a data atual é anterior a esse termo, o crime permanece integralmente punível.

8.
O STJ consolidou o entendimento na Enunciado nº 438, que dispõe:
"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal"
.

9.
Assim, anula-se a decisão vergastada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

10.
Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento:
“1. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética (prescrição virtual), independentemente da existência ou sorte do processo penal, nos termos do Enunciado nº 438, da Súmula do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 109, I, do CP; Súmula 438/STJ.

Jurisprudenciais relevantes citadas: STJ – AgRg no RHC: 191842 SP 2023/0462794-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, J. 09/04/2025, T6 – SEXTA TURMA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000052-06.2006.8.05.0249, da Comarca de Jacobina/BA, no qual figuram como Recorrente o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como Recorrido,
José Paulo Teles Pereira
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e LHE DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.